Tribunal: TJDFT
Processo: 0772128-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. Recurso inominado. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA N.o 698 DO STF. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que o requerido forneça o procedimento “Biometria Ultrassônica”, conforme solicitação médica, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que o da requerente.
2. Fatos relevantes. A autora possui 52 anos de idade e foi diagnosticada com catarata senil e necessita realizar o exame de biometria ultrassônica; está inserida no SISREG, sob o risco amarelo, desde 16/06/2024; a sentença determinou ao requerido que forneça o exame vindicado, contudo, deixou de estipular prazo para o cumprimento, consignando que deve ser respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que o da requerente.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se há ausência ou deficiência grave do serviço de saúde prestado pelo Distrito Federal em relação ao procedimento de biometria ultrassônica vindicado pela autora; (ii) se é possível o estabelecimento de prazo para o cumprimento da determinação de fornecimento do procedimento.
III. Razões de Decidir
4. Em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, deve prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a presente, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado.
5. “A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado” (STF, Tema n.o 698, RE n.o 684.612, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
6. Ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado.
7. No caso dos autos, a recorrente encontra-se inserida no Sistema de Regulação, evidenciando que não há ausência de atendimento. Ademais, a sentença recorrida mostrou-se precisa em determinar que o requerido forneça à autora o procedimento pleiteado, contudo, resguardando os critérios clínicos adequados ao caso, mediante a observação da fila de espera e de casos mais graves do que o da autora.
IV. Dispositivo
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
______________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n.o 698, RE n.o 684.612, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.